Tribunal: TJDFT
Processo: 0724495-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724495-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: YVONE MENDES DA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 233932991) da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por YVONE MENDES DA ROCHA, rejeitou a impugnação à execução, na qual o executado pretendia: 1) o afastamento da gratuidade judiciária concedida à agravada; 2) o reconehcimento da inexigibilidade da obrigação, por tratar-se de coisa julgada inconstitucional. Em suas razões (ID 73014934), o agravante alega que: 1) a agravada não faz jus à gratuidade de justiça, pois recebe remuneração bruta mensal de R$ 9.161,84, incompatível com a alegada hipossuficiência; 2) há questão prejudicial externa, pois há ação rescisória que pode impactar a exigibilidade do título executivo; 3) a obrigação é inexigível, pois o título judicial está fundado em interpretação considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em afronta ao Tema 864 da repercussão geral; 4) o acórdão executado desconsiderou a necessidade de observância cumulativa da dotação na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para concessão de reajustes. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão que rejeitou a impugnação à execução. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No caso, não houve comprovação de urgência ou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar. Os autos de origem foram suspensos até o julgamento definitivo da Ação Rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000. A concessão da liminar seria inócua, diante da já determinada suspensão do feito pelo juízo a quo. Assim, a questão pode ser tratada no mérito do recurso, sem qualquer urgência que justifique a análise neste momento processual. É possível aguardar contraditório e o exame exauriente do recurso pelo colegiado, após a apresentação das contrarrazões. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator